Tribunal: TJDFT
Processo: 0725161-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COMPANHEIRA DO APENADO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO. PORTARIA VEP/DF No 8/2016. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. TEMA REPETITIVO 1.274, STJ. RESTRIÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização de visitas formulado pela companheira do apenado, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se a condição de pessoa em cumprimento de pena em regime aberto autoriza a restrição do direito de visita; e (ii) avaliar a compatibilidade dessa restrição com a legislação de regência, com a jurisprudência formatada sobre a matéria e com as especificidades do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visitas, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser suspenso ou limitado em casos excepcionais, com fundamento na proteção da ordem e estabilidade no sistema prisional.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.274, estabelece que o cumprimento de pena em regime aberto ou em livramento condicional, por si só, não impede o direito de visita, exigindo-se análise do caso concreto.
5. Na hipótese, a restrição à visita fundamenta-se na excepcionalidade da situação: a visitante foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas no interior do presídio.
6. A limitação imposta mostra-se proporcional, necessária e adequada à proteção da ordem e segurança no sistema penitenciário.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), artigo 41, inciso X; Portaria 8/2016, VEP/DF, artigo 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2017.00.2.020.824-6; STJ, Tema Repetitivo 1.274; AgRg no HC 393.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.6.2017.